Tribunal: TJMT
Processo: 0030486-42.2012.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030486-42.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), SAMAMBAIA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME - CNPJ: 03.006.641/0001-41 (EMBARGADO), LEONARDO DE JESUS NOGUEIRA - CPF: 699.405.761-53 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– CAPITAL DE GIRO
– DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO EXEQUENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – CITAÇÃO DE UM DOS DEVEDORES APÓS A CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA – REDISCUSSÃO

–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0030486-42.2012.8.11.0041

EMBARGANTE:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

EMBARGADOS:

SAMAMBAIA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME e LEONARDO DE JESUS NOGUEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante, mantendo-se hígida a sentença primeva
que julgou extinto o processo com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição.

Alega a instituição embargante que o
decisum
hostilizado contém vício de omissão, tendo em vista que deixou de analisar que um dos embargados – SAMAMBAIA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA–ME –, foi devidamente citado em 21/03/2017.

Defende que a jurisprudência entende que a interrupção operada contra o devedor solidário envolve os demais.

Ainda, prequestiona a matéria nele ventilada (Súmula 98 STJ).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, com manifestação explícita deste Tribunal acerca das matérias levantadas, afastando, assim, a omissão, prequestionando-se os temas levantados (Id. 143246152).

Não foram ofertadas as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– CAPITAL DE GIRO
– DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO EXEQUENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, “As Cédulas de Crédito Bancário são títulos de crédito criados pela Medida Provisória n. 1.925/1999 convertida na Lei n. 10.931/2004. Nesta norma não há a previsão de prazo prescricional, porém, o artigo 44 determina a aplicação supletiva das normas atinentes à letra de câmbio e notas promissórias, razão pela qual aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966)” (N.U 0012227-96.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021).

O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional.

Considerando que a exequente não esgotou os meios a fim de promover a regular
citação
no prazo legal, de modo que transcorridos mais de três anos do ajuizamento da
execução
, sem a
citação
do devedor, impõe-se o reconhecimento da
prescrição
da pretensão do recebimento do crédito pela via da presente execução.
”

Registre-se, de início, que após análise das razões lançadas pelo embargante, não se faz possível identificar a omissão apontada.

E digo isso porque o
decisum
embargado abordou toda a matéria ventilada em sede recursal, especialmente acerca da citação da coexecutada
SAMAMBAIA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA – ME, cujo excerto do voto na parte que interessa cito abaixo:

“
Nesse contexto, embora os autos revelem que houve a citação da executada
SAMAMBAIA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA – ME, conforme se comprova do AR acostado no Id. 4285262, inobstante os argumentos expostos pela instituição recorrente, esta apenas se aperfeiçoou em
21/03/2017
, ou seja, quando já consumado o prazo prescricional trienal do título exequendo, ao passo que o executado Leonardo não foi citado dos termos da ação.

Por esta razão, incide nos autos a disposição do art. 219, §4o, do CPC/73, que considera por não interrompida a prescrição. Confira-se:

“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição

§ 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação. (Redação dada pela Lei no 8.952, de 13.12.1994)

§ 2o Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. (Redação dada pela Lei no 8.952, de 13.12.1994)

§ 3o Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias. (Redação dada pela Lei no 8.952, de 13.12.1994)

§ 4o Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição. (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

§ 5o O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição. (Redação dada pela Lei no 11.280, de 2006)

§ 6o Passada em julgado a sentença, a que se refere o parágrafo anterior, o escrivão comunicará ao réu o resultado do julgamento.”

Assim, acertadamente decidiu o Julgador a quo, uma vez que se passaram mais de 03 (três) anos sem a devida citação dos executados e quando tal ato se aperfeiçoou em relação a um dos executados, já havia escoado em muito o prazo prescricional correspondente (trienal), de modo que não há se falar em aproveitamento da interrupção da prescrição pelo devedor solidário. (...)”

Dessa forma, constou expressamente no julgado que quando ocorreu a citação de um dos devedores executados
já havia escoado em muito o prazo prescricional correspondente (trienal), não havendo se falar em aproveitamento da interrupção da prescrição pelo devedor solidário
.

Logo, ao
que se evidencia, o embargante pretende rever
o julgado, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO –
CONVERSÃO DA MODALIDADE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PENSIONISTA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso
.”
(N.U 1043715-08.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalte-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Importa que se aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Nesse sentido é também o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ABUSIVO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção
.”
(N.U 0026005-36.2012.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022